Tribunal: TJMT
Processo: 1000702-40.2019.8.11.0014
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-15
Data de publicação: 2024-07-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000702-40.2019.8.11.0014
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Competência dos Juizados Especiais]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[TEREZINHA GREGORIO FERREIRA - CPF: 405.192.791-15 (APELANTE), ALVARO CARVALHO DOS SANTOS - CPF: 040.763.111-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE POXOREU (APELADO), 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (APELADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELADO), MUNICÍPIO DE POXORÉU MT - CNPJ: 03.408.911/0001-40 (APELADO), ANDRE LUIZ PINHEIRO DE LIMA - CPF: 025.257.031-62 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o
1000702-40.2019.8.11.0014

Recurso Cível Inominado n.o
1000702-40.2019.8.11.0014

Recorrente:
Terezinha Gregório Ferreira.

Recorrido:
Município de Poxoréu-MT.

EMENTA

RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA –

VERBAS TRABALHISTAS – ALEGAÇÃO DE INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO AFASTADA – ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – EQUÍVOCO NA INDICAÇÃO DO TÉRMINO DO PRAZO PARA INTERPOSIÇÃO DO RECURSO – TEMPESTIVIDADE RECONHECIDA - CONTRATO DE TRABALHO - DESVIRTUAMENTO – VIOLAÇÃO AO ARTIGO 37, II e § 2o DA CF - FGTS – TEMA 916 STF – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal de Justiça não pode ser imputado aos recorrentes, devendo ser reconhecida a tempestividade do recurso. Configurado o desvio de finalidade da contratação temporária e sua utilização como forma de burlar a obrigatoriedade da realização de concurso público em afronta à
Constituição Federal
, impõe-se o reconhecimento do desvirtuamento da contratação temporária.

No presente caso, a servidora faz jus ao levantamento do FGTS referente ao período em que a contratação foi nula (Tema 916- STF).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o
1000702-40.2019.8.11.0014

Recurso Cível Inominado n.o
1000702-40.2019.8.11.0014

Recorrente:
Terezinha Gregório Ferreira.

Recorrido:
Município de Poxoréu-MT.

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível

de
Terezinha Gregório Ferreira
.

Ação:
Obrigação de Fazer cumulada com

Cobrança.

Origem:

2a Vara Cível de Poxoréu-MT.

Sentença (Id.

198390198
)
:
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais, declarando
como efetivo tempo de serviço e de contribuição os seguintes exercidos pela autora: 01/04/ a 31/12/1991; 01/03/1992 a 31/12/1992; 01/03/1993 a 31/05/1993; e 01/02/1994 a 31/12/1994; e 06/03 a 31/12/1995, 04/03 a 31/12/1996; 30/05 a 30/06/1997, 01/09 a 31/12/1997; e 09/02 a 31/12/1998. Além disso, condenou o Município de Poxoréu-MT a indenizar a autora em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por abalos morais e absolveu o INSS das imputações, posto que era dever do município o averbamento nos CNIS.

Recurso Cível Inominado
(Id.

198390214
):
requer a reforma da sentença, a fim de que seja julgado totalmente procedente o pedido autoral, condenando o recorrido ao pagamento de FGTS relativo ao período de 1991 a 1998.

Contrarrazões (Id.
198390217): suscita, preliminarmente, intempestividade do recurso, pugnando pelo seu não conhecimento e, no mérito, requer a manutenção da sentença de origem.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INONIMADO N.o
1000702-40.2019.8.11.0014

Recurso Cível Inominado n.o
1000702-40.2019.8.11.0014

Recorrente:
Terezinha Gregório Ferreira.

Recorrido:
Município de Poxoréu-MT.

VOTO

EMINENTES PARES

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer cumulada com Cobrança proposta por

Terezinha Gregório Ferreira
em
desfavor do
Município de Poxoréu-MT,
na qual alega, em síntese, que prestou serviços ao ente recorrente, na função de Professora, de 04/1991 a 12/1998 mediante contratos temporários, razão pela qual pleiteia

a nulidade contratual de todo o período, bem como o pagamento retroativo do FGTS, além requerer a consideração do período acima referido para fins de contagem como efetivo tempo de serviço e indenização por danos morais.

DA TEMPESTIVIDADE

Antes de se adentrar ao mérito, é fato que o município recorrido suscitou em suas contrarrazões, preliminarmente, a intempestividade do recurso, uma vez que
a publicação da sentença se deu no dia 24 de agosto de 2023 (Id. 126627440) e o prazo para interposição do recurso terminou em 18 de setembro de 2023, mas a apresentação do apelo ocorreu em 19 de setembro de 2023.

Da análise dos autos, especialmente da aba dos expedientes no sistema PjE-1o Grau, observa-se que, de fato, o sistema registrou a ciência da autora recorrente acerca da sentença como tendo ocorrida no dia 24/08/2023, o que leva a crer que o prazo para interposição do recurso, de 15 (quinze) dias, uma vez que o feito tramitava na justiça comum, findar-se-ia em 18/09/2023.

Entretanto, consta do sistema a data limite prevista para ciência ou manifestação como sendo 19/09/2023.

Como é sabido, não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo recursal, cuja natureza é peremptória.

Contudo, o caso dos autos não se trata de modificação voluntária do prazo recursal, tampouco a uma alteração arbitrária do prazo por iniciativa de um juiz. Na realidade, trata-se de um erro judiciário.

Nesse sentido, segue precedente das corte superior:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO FORA DO PRAZO RECURSAL. ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL. BOA-FÉ PROCESSUAL. DEVER DE COLABORAÇÃO DAS PARTES E DO JUIZ. TEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PROVIDOS.

1. A embargante defende a tempestividade de recurso especial interposto fora de seu prazo. Para tanto, não destaca a ocorrência de feriado local ou ausência de expediente forense, mas equívoco na contagem do prazo pelo sistema oficial (PJe) do Tribunal de origem.

2. Não cabe às partes ou ao juiz modificar o prazo recursal, cuja natureza é peremptória. Porém, o caso dos autos não se trata de modificação voluntária do prazo recursal, mas sim de erro judiciário.

3. De fato, cabe ao procurador da parte diligenciar pela observância do prazo legal para a interposição do recurso. Porém, se todos os envolvidos no curso de um processo devem se comportar de boa-fé à luz do art. 5o do CPC/2015, o Poder Judiciário não se pode furtar dos erros procedimentais que deu causa.

4. O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado ao recorrente. Afinal, o procurador da parte diligente tomará o cuidado de conferir o andamento procedimental determinado pelo Judiciário e irá cumprir às ordens por esse emanadas nos termos do art. 77, IV, do CPC/2015.

5. Portanto, o acórdão a quo deve ser reformado, pois conforme a Corte Especial já declarou:
"A divulgação do andamento processual pelos Tribunais por meio da internet passou a representar a principal fonte de informação dos advogados em relação aos trâmites do feito. A jurisprudência deve acompanhar a realidade em que se insere, sendo impensável punir a parte que confiou nos dados assim fornecidos pelo próprio Judiciário"
( REsp 1324432/SC, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, DJe 10/5/2013).

6. Embargos de divergência providos.

(EREsp 1805589/MT, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, CORTE ESPECIAL, julgado em 18/11/2020, DJe 25/11/2020)”.

O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal não pode ser imputado à recorrente. Afinal, o procurador da parte diligente tomará o cuidado de conferir o andamento procedimental determinado pelo Judiciário e irá cumprir as ordens por esse emanadas nos termos do art. 77, IV, do CPC.

No caso dos autos, verifica-se na aba de expedientes (expediente n.o
24092767)
que o sistema eletrônico deste Tribunal indicou como data final para interposição do recurso o dia 19/09/2023, de modo que o recurso inominado, de fato, não pode ser considerado intempestivo.

Nessa mesma linha, veja-se:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. OCORRÊNCIA DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO ESPECIAL. ERRO DO SISTEMA ELETRÔNICO DO PJPR (PROJUDI). NÃO COMPROVAÇÃO. 1. É dever-poder do Estado-Juiz decidir a lide estabelecida entre as partes com fundamentação suficiente, clara, coerente e precisa. Os embargos de declaração são, portanto, o recurso colocado a disposição das partes para provocarem a correção pelo próprio órgão julgador dos vícios da decisão que não atendeu a esses critérios. 2. No caso, realmente o embargante apontou questão relevante nas razões do agravo interno que não foi devidamente apreciada pelo Colegiado. 3. É escusável o erro da parte acerca do prazo recursal decorrente de informação equivocada prestada por sistema eletrônico do próprio Poder Judiciário. Na hipótese, contudo, não se comprovou que a intempestividade do recurso decorreu de erro induzido pelo Tribunal. 4. Embargos de declaração acolhidos sem efeitos modificativos.

(STJ - EDcl no AgInt no REsp: 1986972 PR 2022/0047300-6, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)”.

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 03/STJ. TRIBUTÁRIO. INTEMPESTIVIDADE DO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALHA DO SISTEMA NO TRIBUNAL DE ORIGEM. JUSTA CAUSA RECONHECIDA. PRECEDENTES.

A informação equivocadamente disponibilizada pelo Tribunal de origem pode ter induzido a erro a parte ora agravada, não sendo razoável que seja prejudicada por fato alheio a sua vontade.

A Corte Especial no REsp 1.324.432/SC admitiu o uso das informações constantes do andamento processual disponíveis no sítio eletrônico do Tribunal de origem para aferição da tempestividade quando constatado erro na informação divulgada, hipótese em que se faz presente a justa causa para prorrogação do prazo. Precedentes.

Agravo interno não provido.

( AgInt no AgInt nos EDcl no AREsp 1466536/PR, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 01/06/2020, DJe 05/06/2020)”.

“MANDADO DE SEGURANÇA – RECURSO INTEMPESTIVO NÃO RECEBIDO PELA AUTORIDADE COATORA – ALEGAÇÃO DE ERRO DE INFORMAÇÃO PELO SISTEMA ELETRÔNICO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA – DECISÃO QUE SE AFIGURA ILEGAL/ABUSIVA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO – SEGURANÇA CONCEDIDA.

O equívoco na indicação do término do prazo recursal contido no sistema eletrônico mantido exclusivamente pelo Tribunal de Justiça não pode ser imputado aos recorrentes, devendo ser reconhecida a tempestividade do apelo.

(TJ-MT - MSCIV: 10002363420228119005, Relator: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, Data de Julgamento: 28/03/2023, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 29/03/2023)”.

Portanto, é possível verificar que houve violação dos princípios do contraditório e da ampla defesa, em razão de uma provável ofensa ao princípio da boa-fé e da confiança nos atos do Poder Judiciário, dado que o registro do prazo equivocado partiu do próprio sistema de justiça.

Diante disso, afasta-se a arguição de intempestividade.

DO MÉRITO

N
a hipótese dos autos, verifica-se que a
autora laborou de forma precária, em contrato temporário com a Administração Pública Municipal, entre
04/1991 a 12/1998
, no cargo de
Professora
, tendo sido efetivada a partir de 02/1999
.

Narra que, relativamente ao período em que foi efetivada, contou-se normalmente o tempo de serviço para fins de aposentadoria, o que não ocorreu com o período anterior, no qual laborou de forma precária.

Registre-se que o ente público poderá contratar servidores por tempo determinado para atender necessidade temporária excepcional do interesse público, observando as regras estabelecidas por lei (art. 37, IX, CF).

Os requisitos de validade para contratação temporária de servidores públicos restaram sedimentados pelo STF, por meio do julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral no 658026/MG, Tema 612: Tese:

“Nos termos do art. 37, IX, da Constituição Federal, para que se considere válida a contratação

temporária de servidores públicos, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a contratação seja indispensável, sendo vedada para os serviços ordinários permanentes do Estado que estejam sob o espectro das contingências normais da Administração.”

Assim, os sucessivos contratos firmados demonstram que a atividade desenvolvida pela autora não possui caráter excepcional ou transitório, sendo a contratação temporária uma forma de burlar a regra do concurso público.

Logo, as sucessivas contratações extrapolaram os limites proporcionais da excepcionalidade e da provisoriedade inerentes ao ingresso temporário no serviço público.

Portanto, afigura-se inaceitável, sob pena de enriquecimento ilícito, que a Administração mantenha um servidor em seu quadro pessoal em total afronta às excepcionais hipóteses elencadas pela Constituição Federal, sem a realização de concurso e que tal contratação seja considerada nula e isenta da produção de qualquer efeito jurídico ou legal.

O Supremo Tribunal Federal decidiu que, ainda que o contrato de trabalho seja declarado nulo – nos casos em que a contratação deveria ser precedida da realização de concurso público, o contratado faz jus não apenas à remuneração respectiva, mas também aos depósitos em conta vinculada a título de FGTS.

Nesse sentido, TEMA 308 do STF:

“A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2o), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço - FGTS.”

Especificamente em relação ao pagamento do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, julgando o Recurso Extraordinário 596.478/RR - cuja repercussão geral havia sido reconhecida, qualificando-se como representativo da controvérsia -, entendeu que:

“RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATO NULO. EFEITOS. RECOLHIMENTO DO FGTS. ARTIGO 19-A DA LEI 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário. 2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2o, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento. (STF - RE 596478, Relator(a): Min. ELLEN GRACIE, Relator(a) p/ Acórdão: Min. DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 13/06/2012, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-040 DIVULG 28-02-2013 PUBLIC 01- 03-2013 EMENT VOL-02679-01 PP-00068)”.

Assim, considerando que o contrato temporário da autora está desvirtuado, tem-se que:
“A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.
(TEMA 916 - STF).

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO. NULIDADE. DIREITO AO FGTS. TEMA 191/STF. ENTENDIMENTO RATIFICADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. APLICAÇÃO AOS EMPREGADOS. TEMA 308/STF. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 37, INCISO IX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DIREITO À PERCEPÇÃO DO FGTS. TEMA 916/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM O POSICIONAMENTO DA SUPREMA CORTE. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. No julgamento do RE n. 596.478 RG/RR, sob o regime de repercussão geral, o Supremo Tribunal Federal fixou a tese de que é ?devido o depósito do Fundo de Garantia do Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o direito ao salário" (Tema 191/STF). 2. Da mesma forma, ao apreciar o RE n. 705.140 RG/RS, também sob o regime da repercussão geral, o Excelso Pretório firmou entendimento de que a contratação de pessoal pela Administração Pública sem a observância da regra do concurso público gera o direito ao recebimento do FGTS (Tema 308/STF). 3. No RE n. 765.320 RG/MG, a Suprema Corte, reafirmando sua jurisprudência e ampliando as situações jurídicas que legitimam a percepção do FGTS, estabeleceu que "a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS" (Tema 916/STF). 4. Na espécie, consta do acórdão objeto do recurso extraordinário que o contrato firmado pela Administração Pública foi irregular, o que autoriza o recebimento do FGTS durante o período trabalhado (Temas 191/STF, 308/STF e 916/STF). 5. Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no RE nos EDcl no AgInt no REsp: 1746722 MG 2018/0139368-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 27/10/2020, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 12/11/2020)”.

Ademais, não há que se falar em prescrição no caso em apreço.

O Plenário do Supremo Tribunal Federal (STF), ao julgar o
Recurso
Extraordinário em Agravo (ARE) 709212, com repercussão geral (Tema 608), atualizou sua jurisprudência para modificar de 30 (trinta) para 5 (cinco) anos o prazo de prescrição aplicável à cobrança de valores não depositados do FGTS, conforme aresto que cito:

“Decisão: O Tribunal, decidindo o tema 608 da Repercussão Geral, por maioria, negou provimento ao
recurso
, vencido o Ministro Marco Aurélio que o provia parcialmente. Também por maioria declarou a inconstitucionalidade do art. 23, § 5o, da Lei no 8.036/1990, e do art. 55 do Decreto no 99.684/1990, na parte em que ressalvam o “privilégio do FGTS à prescrição trintenária”, haja vista violarem o disposto no art. 7o, XXIX, da Carta de 1988, vencidos os Ministros Teori Zavascki e Rosa Weber, que mantinham a jurisprudência da Corte. Quanto à modulação, o Tribunal, por maioria, atribuiu à decisão efeitos ex nunc, vencido o Ministro Marco Aurélio, que não modulava os efeitos. Tudo nos termos do voto do
Relator
. Plenário, 13.11.2014”.

Importante registrar que, após o
julgamento,
o Tribunal Superior do Trabalho atualizou sua jurisprudência para parametrizar-se com o julgado da Suprema Corte, editando a Súmula 362, do TST, que passou a ter a seguinte redação:

“FGTS. PRESCRIÇÃO (nova redação) - Res. 198/2015, republicada em razão de erro material – DEJT divulgado em 12, 15 e 16.06.2015

I – Para os casos em que a ciência da lesão ocorreu a partir de 13.11.2014, é quinquenal a prescrição do direito de reclamar contra o não-recolhimento de contribuição para o FGTS, observado o prazo de dois anos após o término do contrato;

II – Para os casos em que o prazo prescricional já estava em curso em 13.11.2014, aplica-se o prazo prescricional que se consumar primeiro: trinta anos, contados do termo inicial,
ou cinco anos, a partir de 13.11.2014 (STF- ARE-709212/DF )”.

Portanto, a definição de qual prazo prescricional seguir, quinquenal ou trintenário, depende da análise dos lapsos temporais e do confronto com as regras de transição impostas pela modulação dos efeitos. No presente caso, a ação objetiva o recebimento de créditos de FGTS relativos ao período trabalhado de 1991 a 1998.

Logo, para os casos cujo termo inicial da prescrição – ou seja, a ausência de depósito no FGTS – ocorra após a data do
julgamento
, aplica-se, desde logo, o prazo de 5 (cinco) anos. Com efeito, considerando que o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no ARE 709212 , aplica-se a regra do item II, da Súmula 362, do TST.

Assim, no presente caso, não se consumou o prazo de cinco anos, a partir de 13/11/2014 até a propositura da ação, devendo ser aplicado o prazo prescricional de trinta anos, contados do termo inicial.

Nesse sentido:

“
RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – FAZENDA PÚBLICA – SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL – CONTRATO TEMPORÁRIO – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – PLEITO DE RECEBIMENTO DE VALORES RELATIVOS AO FGTS NÃO RECOLHIDO – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO MUNICÍPIO – PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA POR APLICAÇÃO DE PRESCRIÇÃO BIENAL – DIREITO AO RECOLHIMENTO DO FGTS – ENTENDIMENTO FIRMADO NO STF E STJ – REPERCUSSÃO GERAL NO STF – RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO TRINTENÁRIA – ENTENDIMENTO FIXADO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 522.897 DO STF E SÚMULA 362, DO TST – RENOVAÇÕES SUCESSIVAS – VIOLAÇÃO DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO ARTIGO 37, § 2o DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – NULIDADE DA CONTRATAÇÃO – DIREITO A DEPÓSITO DO FGTS DURANTE TODO O PERÍODO LABORADO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

É pacífico o entendimento jurisprudencial acerca do reconhecimento do direito do trabalhador aos depósitos do FGTS relativos ao período laborado, nos casos em que há vício na contratação por tempo determinado.

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento sob o rito de repercussão geral, consolidou o entendimento de que o contratado possui direito tão somente ao salário e à percepção do FGTS durante todo o período laborado junto à Administração Pública.

Havendo renovações sucessivas de contrato administrativo de trabalho, descaracterizando o caráter excepcional, deve ser mantida a sentença que declarou a nulidade dos contratos temporários e condenou a parte promovida, ao pagamento do valor correspondente ao FGTS não recolhido durante a vigência dos referidos contratos, entretanto o recolhimento deve se dar durante todo o período não havendo se falar em prescrição bienal ou quinquenal no presente caso, posto que o prazo prescricional das parcelas do FGTS já estava em curso quando da decisão do STF no RE 522.897, aplicando-se a regrada do item II, da Súmula 362, do TST.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

(TJ-MT 10003418120188110006 MT, Relator: LUCIA PERUFFO, Data de Julgamento: 24/06/2021, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 28/06/2021)”.

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para declarar a nulidade dos contratos temporários e CONDENAR o Município de Poxoréu-MT a pagar à parte autora 8% (oito por cento) sobre a remuneração bruta
(correspondente ao percentual a título de FGTS),
equivalente ao período indicado de 04/1991 a 12/1998, mantendo a sentença em seus demais termos.

Em face do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, deixo de condenar a parte recorrente em custas e honorários sucumbenciais, tendo em vista o êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/07/2024